Tribunal: CARF
Processo: 10882.901893/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901893/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.551 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
VIACAO PIRAJUCARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901893/2015-72
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
016.695, proferido em 22 de Julho de 2021 pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2008, no valor de R$ 125.053,64.
A DRF de Osasco- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 101684732 de e-
fls. 140/146, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 125.053,64. Valor na DIPJ: R$ 125.053,64. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 125.053,64. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 34.719,40.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/06/2015.
PRINCIPAL- R$ 106.970,61 MULTA- R$ 21.394,12 JUROS- R$ 45.366,23”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que o valor apresentado como disponível de R$ 34.719,40
no despacho decisório é referente às retenções sobre aplicações financeiras em nome da mesma,
Viação Pirajuçara Ltda.
Asseverou que o valor homologado parcialmente pelo despacho decisório é
referente a crédito proveniente de aplicações financeiras em nome do CONSÓRCIO
METROPOLITANO DE TRANSPORTES, CNPJ no 07.096.200/0001-39, a qual a mesma é
participante e conforme o comunicado do consórcio CMT-001-09-DIR-40 que informa que a
mesma tem o percentual de participação para efeitos de contabilização de 7,0569% sobre sua
escrituração segregada das operações relativas à sua participação no consórcio em seus próprios
livros contábeis e auxiliares.
Pontuou que não pode ser penalizada como consorciada, pela ausência de
regulamentação do BACEN em dispor perante às instituições financeiras declarações que
possam atender o banco de dados da RECEITA FEDERAL, facilitando a análise das
compensações efetuadas pelos consorciados e o sistema da Receita Federal, segregando as
participações das consorciadas em relação à receita financeira dos consórcios, vez que a receita
foi oferecida a tributação pelo IRPJ, adicional do IRPJ e CSLL.
Pugnou pela homologação do pedido de compensação efetuado no PER/DCOMP
e que seja cancelado o crédito fiscal reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-016.695-DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 150/156).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 164/170), destacando, em síntese, que:
“VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o no. 59.661.199/0001-41, estabelecida na Avenida Rotary, 600, Parque Industrial,
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

CEP 06816-030, Embu/SP, por seu procurador in fine assinado (procuração eletrônica)
inconformada com o acórdão proferido pela 12a Turma de Julgamento, que julgou
improcedente sua manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação de sua declaração de compensação, vem, respeitosa e tempestivamente, à
presença de Vossa Senhoria, com supedâneo no art. 48 da Portaria ME no 340, interpor o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO às Câmaras Recursais da DRJ, consoante as razões
de fato e direito anexadas, requerendo seja o mesmo recebido, admitido, processado e,
após cumpridas as formalidades de estilo, seja encaminhado à Superior Instância para
julgamento.
I- SÍNTESE DA PRETENSÃO

Em síntese, o presente contencioso administrativo foi instaurado por força da
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa ora Recorrente, em face do
despacho decisório que não homologou a declaração de compensação (PER/DCOMP)
n.os 36201.76624.310111.1.3.02-0377, apresentada em 31/01/2011, cujo tipo de crédito
era o Saldo Negativo de IRPJ (decorrente de IRRF retido de suas quotas de aplicações
financeiras do CMT), referente ao Exercício 2009- período 01/01/2008 a 31/12/2008.
Neste sentido, vejamos o despacho decisório de indeferimento.
(...)
Com efeito, em primeira análise, entendeu o D. Auditor Fiscal que das informações
contidas no sistema não foi possível aferir a validade dos créditos apontados na aludida
declaração, motivo pelo qual entendeu por não a homologar.
Diante do despacho decisório, a empresa Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, juntando diversos documentos que inequivocamente atestavam a origem
e, sobretudo, liquidez dos créditos utilizados, oriundos de IRRF de suas respectivas
quotas de aplicações financeiras decorrentes do Consórcio Metropolitano de Transportes,
a qual a Recorrente é consorciada.
Desta maneira, em sua manifestação de inconformidade, além da petição explicativa, a
Recorrente juntou diversos documentos que comprovaram a sua relação jurídica com o
Consórcio Metropolitano de Transportes- CMT, além das obrigações acessórias
indicando as aludidas retenções.
(...)
Sob a ótica da não apresentação dos comprovantes das retenções do IR na fonte em nome
próprio da interessada e por não comprovar os registros contábeis e/ou fiscais que sejam
correspondentes ao Consórcio Metropolitano de Transporte (CMT) entendeu por negar
provimento à manifestação de inconformidade.
Desta maneira, não restou outra alternativa senão a apresentação do presente recurso
voluntário, a fim de demonstrar novamente a origem do crédito, com o intuito de
fortalecer a tese recursal, em atenção ao princípio da verdade material e ao princípio da
boa-fé processual, de modo que o presente recurso voluntário deverá ser integralmente
provido para homologar as compensações efetuadas, senão vejamos.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

II- DO MÉRITO
Inicialmente,
reitera
a
Recorrente
que
ela
faz
parte
do
CONSÓRCIO
METROPOLITANO
DE
TRANSPORTES-
CMT
(CNPJ
07.096.200/0001-39)
(Comprovante de CNPJ e empresas consorciadas anexos), consórcio este que sofria
retenção na fonte (IRRF) sobre suas aplicações financeiras, consoante dispunha a
Instrução Normativa RFB no 834, de 26 de março de 2008 (vigente à época), conforme
atesta a DIRF do ano-calendário 2008 emitida em face da CMT pelo próprio sistema da
RFB (Doc. DIRF CMT).
(...)
Referida DIRF aponta os respectivos montantes de R$ 107.253,92 e R$ 1.172.829,93, a
título de Imposto de Renda retidos na fonte pelo Votorantim e Banco Bradesco S/A.
Neste espectro, verifica-se que estes valores são justamente aqueles apontados na planilha
apresentada na manifestação de inconformidade de origem, sobre os quais, aplicando o
percentual correspondente à participação societária da Recorrente (7,0569%), com base
no princípio da boa-fé processual do documento apresentado e não sobre os 6,9187%
destacados na negativa, se obtém o montante de R$ 90.788,78 a título de saldo negativo
de IRPJ que foram utilizados para compensar os débitos objetos da PER/DCOMP em
discussão.
Por sua vez, cruzando os dados oferecidos nas DIPJ 2009 já juntadas aos autos,
verificamos os seguintes valores relativos aos rendimentos e respectivas retenções na
fonte.
Com efeito, ao se efetuar o cruzamento entre as informações declaradas em DIPJ- que
coincidem, obviamente, com os valores declarados em DCOMP, verifica-se que
aplicando o percentual de 7,0569% em face os valores recebidos a títulos de rendimentos
constantes na DIRF, vale dizer, R$ 536.296,66 (Votorantim) e R$ 5.896.753,00
(Bradesco) chega-se, aritmeticamente, aos valores de R$ 37.844,01 (Votorantim) e R$
416.127,96 (Bradesco), lançados como rendimentos na DIPJ acima colacionada.
Consequentemente, aplicando-se o percentual de 7.0569% diretamente em face dos
próprios IR retidos na fonte também constantes na DIRF, vale dizer, em face dos valores
de
R$
107.253,92
(Votorantim)
e
R$
1.172.829,93
(Bradesco),
chega-se,
respectivamente, aos valores de R$ 7.568,80 (Votorantim) e R$ 82.765,44 (Bradesco).
Vale destacar que, muito embora tenha sido juntado aos autos a DIRF somente neste
expediente, a Recorrente, em sua manifestação de inconformidade juntou documentos
que comprovam que sofre a retenção na fonte, o que, respeitado entendimento contrário,
bastaria para comprovar a origem destes créditos.
De qualquer maneira, em respeito ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, é de rigor seja acatado em caráter complementar a DIRF
apresentada, o que só fortalece e comprova a boa-fé e o direito creditório da Recorrente.
Desta maneira, temos que a origem destes créditos estão cabalmente demonstradas e
comprovadas.
No entanto, a fim de comprovar que efetivamente sofreu a retenção sobre as referidas
aplicações, a Recorrente junta neste momento, com fundamento ao princípio da verdade
material, o Livro Razão da Recorrente, relativo ao ano calendário de 2008 e entregue à
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

época, via SPED Contábil a Secretária da Receita Federal por sistema próprio da mesma,
em específico no tocante a contabilização escorreita das operações relativas ao Consórcio
CMT em decorrência das operações de receitas financeiras deste último, reconhecidas
mês a mês com base no Princípio Contábil da Competência das receitas e despesas bem
como as retenções o Razão relativos as retenções do IRRF do ano calendário (Doc. Livro
Razão).
Cabe ressaltar que a Recorrente é participante do CMT e não líder, portanto não há que se
falar na lide de registros contábeis efetuados pela líder, já que não se trata de
documentação de posse da Recorrente.
(...)
Desta maneira, diante de toda comprovação e explicação complementar realizada neste
expediente, em conjunto com o que já havia sido apresentado em manifestação de
inconformidade, resta clarividente o direito creditório da empresa Recorrente, motivo
pelo qual deverá ser o presente recurso julgado integralmente procedente para homologar
as compensações efetuadas, sob pena de grave injustiça e locupletamento indevido do
Estado.

III- CONCLUSÃO
Ante a todo o exposto, REQUER seja o presente Recurso Voluntário JULGADO
INTEGRALMENTE PROCEDENTE, para os fins de reformar o v. Acórdão combatido,
com a consequente HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES TRIBUTÁRIAS
declaradas, uma vez restar comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, a
existência de seu crédito, e em atendimento e privilégio ao princípio da verdade material
que deve nortear todo e qualquer processo administrativo”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2008, no valor de R$ 90.334,24 (R$ 125.053,64 – R$ 34.719,40- DRF – R$ 0,00- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório integral, homologando parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP n.o 36201.76624.310111.1.3.02-0377.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 150/156):
“(...)
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e
não homologar as compensações em litígio”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e da contribuição retida no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja
o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para
a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina
que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos o Livro Razão ano
calendário 2008 (e-fls. 172/174) em sede recursal.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente pode e deve ser
analisado objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.551 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901893/2015-72

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 206
DF CARF MF
Original